Tribunal: TCU
Processo: 014.656/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Averiguar indícios de omissão regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no contexto da grave crise de sustentabilidade econômico-financeira e de desassistência no Sistema Unimed no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo, em especial, as operadoras Unimed Rio e Unimed Ferj.)

Inteiro teor:
Acórdão 2486/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis omissões regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) diante de uma possível crise de desassistência e econômico-financeiro enfrentado pelas operadoras Unimed Rio e Unimed Ferj (peça 1). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) recebeu denúncia, por meio de relatório, sobre possíveis omissões regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) diante de uma possível crise de desassistência e econômico-financeiro enfrentada pelas operadoras Unimed Rio e Unimed Ferj; Considerando que o denunciante alega que a aludida crise enfrentada pelo sistema Unimed no Estado do Rio de Janeiro decorre de práticas comerciais descoordenadas e expansionistas, especialmente a venda de planos coletivos por adesão fora das áreas de atuação delimitadas, gerando inadimplência, perda de capacidade assistencial e risco à vida dos beneficiários; Considerando que a presente peça denunciatória não preenche os requisitos de admissibilidade pertinentes à espécie, previsto no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o denunciante não possui legitimidade para apresentar denúncia sobre irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal, consoante disposto no art. 234 do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer a presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 c/c o art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; e c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução de peça 5 ao denunciante, nos termos do parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.656/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.